Tribunal: TJDFT
Processo: 0708395-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA/ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. LEI COMPLEMENTAR No 948, DE 16 DE JANEIRO DE 2019. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ATIVIDADE EMPRESARIAL EM ÁREA RESIDENCIAL. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do réu em obrigação de fazer consistente na concessão de autorização licença/alvará de funcionamento da atividade econômica no endereço indicado no ato de registro da pessoa jurídica.
2. A demanda formulada pelo recorrente deve ser analisada tendo como fundamento a Lei Complementar Distrital n. 948, de 16 de janeiro de 2019, que regulamenta o uso e a ocupação do Solo do Distrito Federal - LUOS. Com fundamento neste regramento, houve o indeferimento administrativo da concessão de licença/alvará para a atividade ecônomica do requerente.
3. Com efeito, assiste razão ao Distrito Federal, conforme acertadamente reconhecido na sentença impugnada, uma vez que o endereço pretendido para desenvolvimento da atividade é exclusivamente residencial, conforme demonstração no “Croqui Geoportal”, juntado sob id n° 85380709 - Pág. 19. Ademais, o autor/recorrente não demonstrou que preenche os requisitos cumulativos previstos no art. 82 do referido diploma legislativo, que pudesse autorizá-lo ao exercício da sua atividade de forma excepcional naquele domicílio. Ademais, o Distrito Federal informou que a construção também está irregular, tanto que foi indeferido o alvará de edificação.
4. RECONHECIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.